Tribunal: TJBA
Processo: 8019470-89.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8019470-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: PAULO VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA e outros Advogado(s): CAIO VITOR MENEZES DE LIMA SANTOS PEREIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE PRISÃO CAUTELAR E REGIME SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PRESENTE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado por C.V.M.L.S.P. em favor de P.V.O.L., contra ato do Juízo de Direito da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que manteve a prisão preventiva do paciente após sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003. O fato relevante. O paciente foi preso em flagrante em 12 de novembro de 2024 por portar arma de fogo calibre 380 com 13 munições intactas e 3 deflagradas, sem autorização legal. Confessou o porte ilegal alegando que comprara o armamento para sua proteção. A condenação. Foi-lhe imposta pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, com manutenção da prisão preventiva pelo Juízo de origem. As alegações defensivas. A defesa argumenta que a decisão que manteve a prisão preventiva é desprovida de fundamentação concreta, limitando-se a expressões genéricas, e que há incompatibilidade entre a prisão cautelar e o regime semiaberto, em afronta ao princípio da homogeneidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se a manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória está suficientemente fundamentada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal; e (ii) saber se existe incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial semiaberto fixado na sentença, caracterizando violação ao princípio da homogeneidade. III. RAZÕES DE DECIDIR Fundamentação adequada da prisão preventiva. O Juízo de origem fundamentou expressamente a manutenção da prisão preventiva na gravidade do delito e na necessidade de acautelar a ordem pública, prevenindo recorrência delitiva. A fundamentação, embora sucinta, é suficiente e atende aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente diante da reincidência do paciente e da existência de outras ações penais em curso. Demonstração concreta do periculum libertatis. O paciente foi surpreendido portando arma de fogo municiada, é reincidente e já processado em outras ações penais, circunstâncias que revelam risco concreto de reiteração criminosa. A segregação preventiva se mostra indispensável para preservar a ordem pública, sendo insuficientes medidas cautelares alternativas. Compatibilização entre prisão preventiva e regime semiaberto. Embora a regra geral seja pela incompatibilidade entre prisão preventiva e regime semiaberto, há exceções justificadas pela gravidade concreta do delito e pela habitualidade criminosa do agente. O Juízo de origem determinou expressamente a compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto, o que afasta qualquer ilegalidade. Persistência dos fundamentos da prisão cautelar. O paciente permaneceu preso durante toda a instrução criminal, e não houve alteração fática que justificasse a concessão do direito de recorrer em liberdade. Não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar. Insuficiência das condições pessoais favoráveis. As condições pessoais do paciente, como primariedade técnica, ocupação lícita e residência fixa, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva. A apreensão de arma de fogo municiada, associada à reincidência e à existência de outras ações penais em curso, evidencia que o paciente representa ameaça concreta à ordem pública. Inadequação das medidas cautelares alternativas. Não é o caso de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pois, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de substituição pelas referidas medidas ante a evidente incompatibilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Habeas corpus conhecido e ordem denegada. Tese de julgamento: "A manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória com fixação de regime inicial semiaberto não configura ilegalidade quando devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, sendo possível a compatibilização entre a custódia cautelar e o regime fixado na condenação, especialmente quando presentes elementos concretos indicativos de reincidência e risco de reiteração delitiva." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312 e art. 319; Lei nº 10.826/2003, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 810.622/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas; STJ, AgRg no RHC 151.526/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13/12/2021; STJ, HC 396.974/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 30/08/2017; STJ, RHC 128.980/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 07/12/2020; STJ, HC 89468/RJ, Rel. Min. Paulo Gallotti, Sexta Turma, DJe 15/09/2008; TJBA, HC 8019438-21.2024.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 02/05/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8019470-89.2025.8.05.0000, Impetrado pelo Bel. CAIO VITOR MENEZES DE LIMA SANTOS PEREIRA, OAB/BA 65.753, em favor de PAULO VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA, apontando, como autoridade coatora, o MM. JUÍZO DE DIREITO DA 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER O HABEAS CORPUS E DENEGAR A ORDEM, nos termos expostos a seguir: Salvador, .